Tribunal: STJ
Processo: 0205126-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009179 - PR (2025/0205126-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ROQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO MAJORADO DE
DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO EM
2020.
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA.
WRIT
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSENTE
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50019008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/08/2025 09:46:08
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: a7a71257-1979-4adc-8a02-a3fac8689456

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009179 - PR (2025/0205126-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE ROQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS.
PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO MAJORADO DE
DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO EM
2020.
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA.
WRIT
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSENTE
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação da Sexta Turma o agravo regimental interposto por Jose
– condenado
Roque da Silva
à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, no regime
(fls.
fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
50/59) – contra a decisão, da minha lavra, que indeferiu liminarmente o habeas corpus
(fls. 43/45).
Alega a parte agravante, em suma, que houve constrangimento ilegal na
dosimetria da pena, especificamente na aplicação da causa de aumento prevista no
art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, que teria sido desproporcional ao elevar a pena em 1
/2 na terceira fase (fls. 55/56).
Sustenta que a aplicação da fração acima do mínimo legal destoa da
proporcionalidade, e que o princípio da proporcionalidade deve ser observado na
dosimetria da pena (fls. 57/58).
Pede o provimento deste agravo interno, nos termos do habeas corpus
impetrado, com a nova dosimetria da pena, aplicando a fração mínima prevista no art.
40 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 59).
Documento eletrônico VDA48447350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:17
Código de Controle do Documento: 2f2b4f63-2988-4acd-bcdf-ae9398b33fc2

Dispensas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
As razões trazidas no regimental
são suficientes para infirmar o
não
entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes
deste Superior Tribunal.
De início, ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória (
), o
2020
, impetrado a favor do ora agravante, é
.
writ
sucedâneo de revisão criminal
Inexistindo, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em
relação à condenação, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para
o processamento do presente pedido.
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no HC n. 494.794/MA, da minha relatoria,
Sexta Turma, DJe
; e HC n. 288.978/SP, da minha relatoria, Rel. p/ Acórdão
11/4/2019
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
21/5/2018
Ademais, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
corpus
Em termos diversos, quanto à dosimetria da pena,
merece prosperar a
não
pretensão em exame, pois as penas foram dosadas com base na discricionariedade a
, em obediência ao sistema trifásico, considerando o disposto no voto condutor
quo
do acórdão impugnado (fl. 39):
O magistrado de primeiro grau assim fundamentou a aplicação da fração de 2
/3 (dois terços) pelo reconhecimento da majorante prevista no artigo 40, inciso V,
da Lei no 11.343/2006:

Vislumbro no presente caso a aplicação da causa de aumento de
pena previsto no art. o o 40, inciso V, da Lei 11.343/06, uma vez que
acusado se dirigia de Umuarama/PR até a cidade de São Bernardo do
Campo/SP. Conforme anteriormente explicitado, o tráfico entre Estados da
Federação independe da efetiva transposição de fronteiras, o o. bastando
para tanto a inequívoca intenção d denunciado. No caso em exame, o
quantum de aumento previsto no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06 se dará
no patamar de 2/3 considerando a culpabilidade exacerbada do acusado e a
expressiva quantidade de droga apreendida, vez que era o proprietário do
caminhão apreendido. Assim, aumento a reprimenda em 2/3, fixando a pena
definitiva em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.250 (mil
duzentos e cinquenta) dias-multa.

Primeiramente, destaque-se que, ao contrário do que foi apontado pela
defesa, há prova suficiente a justificar a aplicação da aludida causa de aumento de
pena, pois, tanto os policiais, quanto os acusados, perante a autoridade judicial,
Documento eletrônico VDA48447350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:17
Código de Controle do Documento: 2f2b4f63-2988-4acd-bcdf-ae9398b33fc2

confirmaram qual seria o destino da droga, qual sejam a cidade de Santos em São
Paulo.
Por outro lado, porém, entendo que não poderia a magistrada ter utilizado a
expressiva quantidade de drogas para novamente incrementar a pena, pois tal fato
já ocorreu quando da análise das circunstâncias judiciais.
Porém, o mesmo não ocorreu em relação à culpabilidade do agente, que foi
considerada neutra na primeira fase do cálculo dosimétrico. Portanto, é digno de
maior reprovação, efetivamente, a culpabilidade exacerbada do acusado, que se
valeu de seu próprio caminhão – instrumento de sua profissão - para percorrer
expressivo trajeto para o fim de entregar o material ilícito em outro estado da
federação.
Contudo, mostra-se exagerado o aumento proposto na sentença, no patamar
máximo legal, sendo mais adequado, como bem destacado no parecer ministerial,
o acréscimo da fração intermediária (1/2).
Assim sendo, adequada a redução da pena para 11 (onze) anos e 3 (três)
meses de reclusão e 1125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-multa.
Mantém-se o regime inicial fechado, diante da quantidade de pena aplicada,
desvalor de circunstâncias judiciais e reincidência do acusado.
Por essas razões, voto no sentido de: a) conhecer e dar provimento ao apelo
interposto por ALEXANDRO FERNANDES WENTZ, ao efeito de absolve-lo da
imputação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; b)
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por JOSÉ ROQUE DA
SILVA, ao efeito de alterar a fração de acréscimo da majorante prevista no artigo
40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, para 1⁄2 (metade), reduzindo-se a pena para 11
(onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1125 (mil, cento e vinte e cinco) dias-
multa, em regime inicial fechado.
Com efeito, quanto à pena definitiva fixada na origem, ressalte-se que, na
esteira da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, por se tratar de questão
afeta a certa
, a dosimetria é passível de revisão em
discricionariedade do magistrado
apenas em casos excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante
habeas corpus
ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no
acervo fático-probatório,
.
o que não ocorreu no caso vertente
Nesse contexto: AgRg no HC n. 871.088/SP, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 772.372/SP, Ministro Joel Ilan
29/2/2024
Paciornik, Quinta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 717.640/RJ, da minha
9/3/2023
relatoria, Sexta Turma, DJe
.
22/9/2022
Logo,
merece reforma o
agravado.
não
decisum
Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48447350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/06/2025 05:55:17
Código de Controle do Documento: 2f2b4f63-2988-4acd-bcdf-ae9398b33fc2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.009.179 / PR
Número Registro: 2025/0205126-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00212882620198160031 212882620198160031
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA
ADVOGADO
: IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: JOSE ROQUE DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE ROQUE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : IAN ANDERSON STAFFA MALUF DE SOUZA - PR046769
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA49936066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: 36e30012-9fa3-4146-a2f5-117134cdbfc0

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: 36e30012-9fa3-4146-a2f5-117134cdbfc0